Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 124019362 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Mauricio George Araújo de Castro em desfavor do plano ora agravante (processo n. 0716236-45.2022.8.07.0001), concedeu a tutela de urgência requerida pelo autor nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MAURICIO GEORGE ARAUJO DE CASTRO em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para autorizar a cobertura de tratamento de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidor de plano de saúde que se recusou a autorizar tratamento médico necessário para tratamento de doença grave. Confira-se o relatório médico de ID 124006378: "O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico do paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. " O motivo invocado pela parte ré não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois a princípio o procedimento possui coberutra obrigatória, nos termos da Resolução 424/2017 da ANS, não tendo a seguradora infirmado, de forma fundamentada, o relatório e prescrições médicas, sobretudo a necessidade de realização com urgência da cirurgia. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante. Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de doença grave com risco de evolução para quadro de disfunção da articulação e doenças com sequelas ainda mais graves. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento, contudo a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica da parte consumidora, a qual fica ciente que, em caso de revogação da tutela, terão que custear o medicamento. Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à entidade demandada que proceda, no prazo de 15 dias, à cobertura dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do requerente: 1x Enxerto Ósseo, 1x Osteoplastia de mandíbula e 1x Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, incluindo a internação hospitalar, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, de acordo com o laudo médico, expedindo-se as guias de autorização. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento, bem como multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Concedo a gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...) Em razões recursais (Id 35471087), a agravante alega, em suma, não ter o procedimento deferido na decisão agravada cobertura contratual, visto que se trata de procedimento odontológico, em que há expressa ausência de cobertura. Argumenta possuir o autor plano ambulatorial e não odontológico. Assevera a ausência de necessidade de realização da cirurgia, bem como a inexistência de urgência para que seja ela deferida em antecipação dos efeitos da tutela, sem o devido contraditório. Diz que somente com realização de perícia poderá ser aferida a real necessidade da cirurgia. Apresenta considerações sobre a junta médica que analisa os pedidos de autorização de procedimentos solicitados pelos beneficiários. Afirma ter agido conforme o contrato, bem como as regras da ANS, pois “o laudo elaborado pela junta médica demonstra por quais motivos não há cobertura contratual ao procedimento requerido”. Alega que o procedimento não necessita ser realizado em ambiente hospitalar e o parecer da junta médica “é claro ao descrever a ausência de necessidade de anestesia geral, o que seria inclusive mais benéfico para a autora, pois é muito mais seguro uma anestesia local, com um procedimento mais simples". Apresenta fotos de tela de sistema com suposto parecer elaborado para o caso concreto. Assinala considerações sobre a multa imposta na decisão agravada para o caso de descumprimento da determinação judicial e alega sua inaplicabilidade, em razão da inexistência de urgência e de previsão contratual para o procedimento pretendido. Aponta desvirtuamento da natureza da penalidade e violação ao art. 536, § 1o, e art. 537, § 1o, ambos do CPC, e art. 5° da LICC. Afirma abusividade do valor imposto na astreinte e violação ao art. 537, § 1o, I, e 814, parágrafo único, do CPC. Diz que permitir o prosseguimento da multa “no valor em que fora estipulada (diária de R$ 3.000,00 – R$ 50.000,00) estará dissociando a astreinte de sua função primordial – de caráter coercitivo, inibidor, moralizador – situação expressamente vedada pelo artigo 5o da LCC.” Indica pretensão de prequestionamento dos dispositivos legais indicados em razões recursais e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, e artigo 932, III, ambos do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim específico de reformar a decisão atacada de ordem, conceder o efeito suspensivo, uma vez que resta evidente ausência de emergência, bem como de eficácia no procedimento pleiteado e a necessidade de perícia médica, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a limitação da multa, e em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. d) Requer, caso o recurso não seja provido de plano, circunstância que admite apenas por amor à dialética, dadas as razões que animam a pretensão, se digne o ilustre Relator designado, determinar a regular intimação dos agravados, nas pessoas de seus patronos Dr. AELTON A. CORDEIRO DE MENEZES OAB/GO 37.893, com escritório profissional localizado na Av. Goiás, N. 606, Edifício Minas Bank, Sala 508, Centro, Goiânia, Goiás. Fone: (62) 3998-2381/8174-8954 (tim)/9133-4367 (claro) E-mail: aelton_cordeiro@hotmail.com, para, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, contraminutar o presente agravo, bem como juntar as peças que entender conveniente. Preparo recolhido (Id 35471088). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero não estarem evidenciados tais requisitos. E isso porque, concretamente, em análise perfunctória dos elementos de informação contidos no processo de referência, sobre a probabilidade do direito, mostra-se incontroversa a existência de relação contratual entre a agravante e a agravado para prestação de serviços de assistência à saúde, porque malgrado não tenha sido juntado o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, o próprio agravante confirma a relação contratual e também verifico do documento de Id 124006376 do processo de referência ser o autor/agravado beneficiário de plano coletivo, na categoria plano especial 100, com acomodação de quarto e cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Os documentos apresentados na ação de conhecimento dão conta do tratamento a que submetido o agravado e o relatório de Id 124006378, assinado por cirurgião Buco Maxilo Facial, inscrito no CRO/DF, 11.415, indica a necessidade de o paciente ser submetido a cirurgia para enxerto ósseo, osteoplastia de mandíbula e reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo, nos termos abaixo: Laudo Buco Maxilo Facial O paciente Maurício George de Castro, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em região posterior de Mandíbula. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora negou o procedimento e os materiais necessários sem se preocupar com as condições de saúde do paciente. O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico do paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. Destaco, ainda, possibilidade de o cirurgião dentista assistente do agravado poder realizar o procedimento por ele indicado no relatório acima, de acordo com o previsto no art. 6o da Resolução 464/2021 da ANS, in verbis: Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; ou II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4o, inciso I. § 2o Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, visando à adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia no 100, de 18 de março de 2010, e Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1950, de 10 de junho de 2010. § 3o Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional assistente, na forma do art. 6o, §1o, para serem realizados por outros profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado. Também, sobre as coberturas assistenciais, o art. 7o da referida resolução é clara no sentido de estabelecer que os planos de saúde devem oferecer o plano-referência de que trata o art. 10 da Lei 9.656/1998 e, alternativamente, planos ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações, ressalvada a exceção disposta no § 3 o do art. 10 da Lei 9.656/1998. Relembro ser o plano contratado pelo agravado o coletivo, na categoria plano especial 100, com acomodação de quarto e cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Por sua vez, o art. 19, VIII, da Resolução 464/2021 da ANS prevê que o plano hospitalar, contratado pelo agravado, tem cobertura para procedimentos buco-maxilo-faciais, nos termos abaixo: Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar; (...) Assim, em uma inicial e perfunctória do caso, constato a existência de respaldo contratual do procedimento pretendido pelo autor da ação de conhecimento, ora agravado, notadamente por haver previsão para a cirurgia pretendida no rol da ANS para coberturas disponíveis no plano contratado. Além disso, não olvido preceituar a Resolução Normativa n. 424, de 26/6/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, o dever de a operadora do plano de saúde de garantir a realização de junta médica ou odontológica, em caso de divergência técnico-profissional sobre o procedimento ou evento de saúde a ser coberto, para o solucionar. A junta será constituída por três integrantes: o profissional assistente, o da operadora e o desempatador, este a ser escolhido de comum acordo entre aqueles. Destaco o teor dos dispositivos da citada resolução: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. Contudo, em princípio, a negativa apresentada ao agravada teve como fundamentação a ausência de cobertura do procedimento em razão do plano de saúde contratado não abarcar tratamentos odontológico e inexistência de previsão no rol da ANS, o que, como visto acima não corresponde à realidade fática do caso. Ademais, não passa despercebido que o relatório indicado em razões recursais, no Id 35471087, pp. 7-9, parece ter sido realizado por junta odontológica sem a participação do profissional assistente do agravado, de modo a contrariar expressamente a regra do art. 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução Normativa ANS 424/2017. Desse modo, neste momento processual não se mostra possível a consideração da resposta técnica do agravante, sem o agravado apresentar subsídios igualmente técnicos para rechaçar os motivos expostos pela recorrida. Ainda, não consta o debate dessa questão perante o juízo de origem, embora o agravante a considere relevante para obter pronunciamento que lhe assegure a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sobrestar a obrigação imposta na decisão agravada de cobertura do ato cirúrgico. Conhecer da matéria diretamente nesta instância recursal caracterizará a indevida supressão de instância. Destarte, tenho por evidenciada a probabilidade do direito e quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a urgência para realização do procedimento foi justificada no relatório do cirurgião que assiste o agravado, catalogado no Id 124006378, do processo de referência, no qual constou: (...) O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo, Osteoplastia de mandíbula e Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico do paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. (...) Sobre os argumentos lançados pelo recorrente no sentido de que sua junta médica entendeu pela inexistência de urgência para realização do procedimento, trata-se de conclusão alcançada em documento produzido de forma unilateral e que, como já registrado outrora nesta decisão, até o momento, não foi apresentado ao crivo do juízo de origem. Ou seja, no juízo natural, sequer foi instaurada a devida controvérsia quanto à necessidade da cirurgia e do aparato material solicitado pelo profissional que assiste o agravado. No que diz respeito à multa aplicada em caso de inadimplemento, destaco que o art. 139, IV, do CPC faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC. Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial, terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional, porquanto trata-se de negativa de autorização para realização de procedimento em que indicada a devida urgência na realização e, ao cabo, deixou a operadora de apresentar elementos concretos a permitir a fixação de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo julgador monocrático no exame de razoabilidade do tempo em que haveria de ser adimplida a obrigação liminarmente imposta. De idêntico modo, inútil o acalorado descontentamento com o valor da multa se marcos outros a serem considerados como critérios mais justos e racionais não foram apresentados pela recorrente. Considero também a capacidade financeira da ré/agravante, operadora de plano de saúde de âmbito nacional, como critério para a quantificação da multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade, muito menos finalidade, de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada, porque o preceito cominatório foi estipulado adequada e proporcionalmente em valor razoável. Além disso, sem que tenha a agravante indicado prazo razoável para cumprir integralmente a decisão, mesmo ciente da importância do tratamento imediato através do procedimento cirúrgico a que deve ser submetido o autor, é de ser mantida a decisão vergastada. Pela falta de indicação e justificação de outras referências, inadmissível acolher a alegação de exiguidade do prazo arbitrado para cumprimento da ordem liminar. Quanto ao argumento de que não há garantia de que, posteriormente, poderá ser ressarcido dos valores que em cumprimento à decisão agravada vier a despender, mormente por ter sido o agravado beneficiado com a concessão da gratuidade de justiça, o que implicaria perigo de irreversibilidade da medida concedida, melhor sorte não socorre ao agravante. O conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pelo agravante e o direito existencial à saúde e à vida postulado pelo agravado, neste momento, se resolve em prol deste e não daquele, mesmo porque a obrigação liminarmente estabelecida para adimplemento pela recorrente se baseia em liame contratual existente, válido e exigível, porque as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços, em que a agravante, como operadora de plano de saúde, se compromete a disponibilizar para o agravado, como consumidor, serviços voltados à assistência, proteção e recuperação da saúde. Ora, ao que consta da prova documental de início produzida, o recorrido está adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante. Por esse motivo, em exame perfunctório, não há o que de imediato possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. Assim, em relação ao perigo de dano sustentado pelo agravante, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 995, parágrafo único do CPC, no caso concreto, tenho por não demonstrado, visto que, em verdade, o risco que se apresenta na hipótese é o de perda de oportunidade pelo autor/agravado de efetivo tratamento o qual é coberto pelo plano contratado e devidamente previsto no rol da ANS. De fato, há existência de indícios da presença do requisito do perigo de dano em relação ao agravado, porquanto laudo do cirurgião dentista assistente aponta a necessidade de urgência da intervenção médica, ante a sintomatologia dolorosa, sob pena de degeneração irreversível da articulação temporomandibular com possibilidade de danos “irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes”. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerido liminarmente pelo agravante. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora